Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-60.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES AFASTADAS. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO QUE NÃO GERA NULIDADE. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE PARA JULGAR A AÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO INEFICAZ. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA. INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES DEMONSTRADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES AFASTADAS. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO QUE NÃO GERA NULIDADE. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE PARA JULGAR A AÇÃO. FORO DE ELEIÇÃO INEFICAZ. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS. COBRANÇA DOS JUROS DE OBRA. INTERESSE DE AGIR DOS AUTORES DEMONSTRADO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE OBRA COBRADOS DURANTE O ATRASO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A emenda da petição inicial, por ordem judicial, para inclusão de litisconsorte ativo necessário, que não alterou o pedido, não gera nulidade.
2. É competente a Justiça Estadual para o conhecimento do pedido de devolução dos juros de obra, sendo indevida a inclusão da Caixa Econômica Federal no feito e a remessa dos autos à Vara Federal. Foro de eleição ineficaz. Credora fiduciária que não é parte legítima para a restituição de valores pagos a título de juros de obra.
3. As corrés são partes legítimas para esta ação, pois demonstrada a formação de grupo econômico. Solidariedade decorrente do artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
4. O termo de entrega das chaves se refere à vistoria e condições de entrega do imóvel, não afastando o direito de o adquirente reclamar indenização por atraso e juros de obra.
5. Só é admissível a prorrogação do prazo de entrega do empreendimento por no máximo 180 dias, conforme entendimento firmado por este Egrégio Tribunal no IRDR no 0023203-35.2016.8.26.0000 – Tema 01. Precedentes deste Tribunal. Lucros cessantes caracterizados a partir do atraso, verificado após o término do prazo de tolerância.
6. É ilícito o repasse dos "juros de obra", ou "juros de evolução de obra", ou "taxa de evolução da obra", ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído período de tolerância. Aplicação da tese aprovada no IRDR no 0023203-3520168260000 (Tema 6). Precedentes deste Tribunal.
4. O atraso de menos de um ano na entrega de imóvel não ocasiona dano moral indenizável. Precedentes do C. STJ e desta Câmara.